Tribunal: TJDFT
Processo: 0733228-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: Direito civil e consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de reembolso. Danos morais. Não configuração. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que reconheceu a ilicitude da negativa de reembolso de tratamento com toxina botulínica para distonia oromandibular e condenou a operadora ao pagamento de danos materiais, porém julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) decidir se a negativa de reembolso, embora reconhecida como indevida, configura dano moral indenizável ou se se trata de mero inadimplemento contratual; e (ii) examinar a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC para eventual reconhecimento da sucumbência mínima da autora e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.
III. Razões de decidir
4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ).
5. A função social do serviço impõe à operadora garantir atendimento adequado, mas a negativa de reembolso não interrompeu o tratamento nem causou prejuízo à saúde da beneficiária.
6. O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica na hipótese.
7. Ausentes os requisitos para aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, mantém-se a sucumbência fixada na sentença.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, p.u., 355, I, e 489; CC, art. 422; CDC, arts. 6o, VIII, e 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 622.630/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 18.12.2017; STJ, Súmula 608; TJDFT, Apelação Cível 0707971-20.2019.8.07.0014, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 25.03.2021.